Tribunal: TJSP
Processo: 0004674-72.2011.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DECORRENTE DE CONDUTA DEFICITÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - VÍTIMAS QUE TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DIVISÃO DOS PREJUÍZOS CONFORME O GRAU DE RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - IDADE DOS FILHOS DO DE CUJUS - IRRELEVÂNCIA - QUANTUM

Ementa:
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DECORRENTE DE CONDUTA DEFICITÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - VÍTIMAS QUE TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DIVISÃO DOS PREJUÍZOS CONFORME O GRAU DE RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - IDADE DOS FILHOS DO DE CUJUS - IRRELEVÂNCIA - QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, DESACOLHIDO O APELO DO CORRÉU".
"Reconhecida a culpa concorrente, o montante da indenização deverá ser reduzido, observando-se que não é possível diminuir demasiadamente o patrimônio das vítimas se demonstrada que a conduta da parte adversa foi fator decisivo para o acidente".

"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387 do STJ)".